Tribunal: TJDFT
Processo: 0715196-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0715196-60.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS ROMÃO REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E C I S Ã O Trata-se de simples petição dirigida ao Tribunal de Justiça e escrita de próprio punho por LUIZ CLÁUDIO DE OLIVEIRA DOS SANTOS ROMÃO, em execução penal, no qual requer a remição da pena (fls. 3/5). Os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para instrução do feito (fl. 10). Esse órgão, por sua vez, asseverou que (fls. 12/13): “O peticionante cumpre pena de 16 anos de reclusão, atualmente em regime fechado. Até a presente data, resgatou 3 anos, 8 meses e 13 dias. Em petição de próprio punho ID 58014512, requer remição por sua aprovação na prova do ENCCEJA no ano de 2023. Em consulta ao processo de execução originário (SEEU 0405162-59.2021.8.07.0015) verifica-se que o apenado vem sendo regularmente assistido pela Defensoria Pública. Por se tratar de pedido inerente à execução penal, o presente requerimento deve ser destinado ao juízo de primeiro grau, sendo que a sua análise diretamente por este Tribunal configura supressão de instância. Por todo o exposto, não encontramos fundamento jurídico para complementar o presente requerimento”. Neste norte, como os pedidos formulados não foram submetidos à autoridade jurisdicional competente, qualquer manifestação dessa Turma Julgadora sobre a questão incorreria em supressão de instância. A propósito: Não submetido pedido ao órgão jurisdicional competente, fica obstada a sua análise por este Tribunal, sob pena de supressão de instância. (Acórdão 1837748, 07051570420248070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no DJE: 9/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nestas razões, NEGO SEGUIMENTO ao feito, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA-DF, 2 de maio de 2024 17:50:30. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora